Tribunal: TJES
Processo: 5004967-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004967-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. REGIMENTO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. FLEXIBILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. SUFICIÊNCIA PARA LIMINAR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INCONFORMISMO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e MARIA DO CARMO DESTEFANI PEDRONI contra Acórdão (Id 15357921) que deu provimento ao Agravo de Instrumento da CTEEP (Embargada), deferindo a imissão provisória na posse. Os Embargantes alegam vícios de omissão no julgado (Id 15357921).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão padece de omissão quanto à nulidade do julgamento por vício de incompetência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enquadramento legal do depósito nas alíneas do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41; (iii) determinar se o julgado omitiu a análise do laudo técnico divergente apresentado pelos Embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do decisum. O recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida.
2. A alegada omissão quanto à nulidade por vício de incompetência não se sustenta. O Acórdão embargado (Id 14299794) analisou expressamente a matéria, rejeitando-a, sob o fundamento de que a prolação de decisão sobre o pedido de efeito suspensivo implicaria na prorrogação da competência da Relatora originária, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

3. O Acórdão embargado fundamentou o deferimento da imissão provisória não na estrita correspondência às alíneas do referido dispositivo legal, mas no entendimento jurisprudencial (STJ e TJES) que flexibiliza tal exigência diante da urgência comprovada e do depósito prévio fundamentado em laudo técnico.

4. Inexiste omissão na análise do laudo técnico divergente (Id 13897305). O Acórdão embargado (Id 15357921) considerou que o laudo técnico apresentado pela Agravante (Id 12987662) se mostrava "fundamentado na NBR 14.653-3:2019" e embasado em "critérios científicos adequados", sendo suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e autorizar a imissão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A prolação de decisão sobre pedido de efeito suspensivo prorroga a competência do Relator, nos termos do Regimento Interno, afastando alegação de nulidade por incompetência.

3. A jurisprudência flexibiliza a exigência estrita do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, autorizando a imissão provisória na posse em servidão administrativa quando comprovadas a urgência e o depósito prévio baseado em laudo técnico unilateral.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, § 1º. Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. RITJES (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo), art. 164, § 1º. NBR 14.653-3:2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração (Id 15568422) opostos por OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e MARIA DO CARMO DESTEFANI PEDRONI em face do Acórdão (Id 15357921) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, ora Embargada, deferindo a imissão provisória na posse da área objeto da servidão administrativa, julgando prejudicado, por conseguinte, o Agravo Interno (Id 13897300) manejado pelos ora Embargantes.

Em suas razões (Id 15568422), os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, correspondentes (i) à alega nulidade por incompetência da eminente Desembargadora Relatora originária; (ii) à hipótese de enquadramento legal do depósito realizado pela Embargada; (iii) à apreciação da prova por si apresentada (o laudo técnico Id 13897305).
A Embargada apresentou contrarrazões (Id 15991033), rechaçando os vícios apontados e sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição dos Embargos.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004967-33.2025.8.08.0000

EMBARGANTES: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI E MARIA DO CARMO DESTEFANI PEDRONI

EMBARGADA: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração que visam sanar supostos vícios de omissão no Acórdão (Id 15357921) que deu provimento ao Agravo de Instrumento da CTEEP.

Os embargos, todavia, não merecem acolhimento.

Inicialmente, sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Fixadas tais premissas, tem-se, de largada, que a alegada omissão quanto a nulidade do julgamento por vício de incompetência não se sustenta.

Isso porque o Acórdão embargado, em seu Voto condutor (Id 14299794), analisou expressamente a matéria, rejeitando-a de plano, sob o fundamento de que a prolação de decisão sobre o pedido de efeito suspensivo implicaria na prorrogação da competência da Relatora originária, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Consigne-se, nesse sentido, que a posterior redistribuição do feito a este Relator não decorreu de eventual reconhecimento da tese de prevenção, mas foi ato administrativo ordinário, decorrente da remoção da eminente Desembargadora prolatora do Acórdão desta Colenda Primeira Câmara Cível, com a consequente redistribuição livre dos feitos de seu acervo dos novos recursos interpostos após sua saída, nos termos do §1º, do art. 164, do RITJES.

Não há, por conseguinte, que se falar em omissão.

Melhor sorte não assiste aos Embargantes quanto à suposta omissão no enquadramento legal do depósito nas alíneas do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O Acórdão embargado, ao citar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.076.094/MG) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (AI 0005041-19.2014.8.08.0014), fundamentou o deferimento da imissão provisória não na estrita correspondência do valor ofertado às alíneas do referido dispositivo legal, mas no entendimento jurisprudencial que flexibiliza tal exigência diante da urgência.

Com efeito, a servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. Para a imissão liminar, exige-se a comprovação da urgência e o depósito prévio de valor apurado.

O Acórdão embargado seguiu a orientação de que, comprovada a urgência e apresentado depósito prévio fundamentado em laudo técnico próprio, a imissão provisória é medida que se impõe, independentemente de avaliação judicial prévia.

Não se trata, portanto, de omissão, mas da adoção de tese jurídica (fundada na jurisprudência) diversa daquela (fundada no legalismo estrito) defendida pelos Embargantes.

Por fim, no que tange à alegada omissão na análise do laudo técnico divergente (Id 13897305), o Acórdão embargado (Id 15357921), ao analisar os requisitos da medida, considerou que o laudo técnico apresentado pela Agravante (Id 12987662) se mostrava "fundamentado na NBR 14.653-3:2019" e embasado em "critérios científicos adequados", sendo, portanto, suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e autorizar a imissão liminar.

Ao fazê-lo, o Colegiado formou seu convencimento com base na prova que entendeu pertinente para os fins liminares, postergando a discussão aprofundada do
quantum debeatur
para a instrução na origem.

A existência de um laudo divergente, ainda que de valor substancialmente superior, não invalida, por si só, a fundamentação adotada, que se alinha a precedentes desta Corte no sentido de que "o referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda".

A questão relativa à "justeza" do valor e à prevalência de um laudo sobre o outro é matéria de mérito da ação principal, a ser exaurida na instrução probatória, com a realização de perícia judicial, se necessário.

Verifica-se, portanto, que a pretensão dos Embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

Tendo as questões sido expressamente enfrentadas e rejeitadas no Acórdão, ainda que em sentido contrário à pretensão dos Embargantes, restam afastados os alegados vícios de omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.